Tribunal: TJDFT
Processo: 0771404-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 12.111,00.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em face do Distrito Federal pleiteando a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua atuação como defensor dativo em 3 ações penais que tramitaram na 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta ter sido nomeado para atuar como defensor dativo em razão da excessiva carga de trabalho da Defensoria Pública, que estava incapacitada de atender toda a demanda do Juízo. Esclareceu que não atuou como advogado voluntário e não anuiu à sua nomeação para desempenho de trabalho gratuito. Ressaltou que é dever do Estado remunerar os defensores dativos nomeados.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do alegado direito do Recorrente a ser remunerado pelo Distrito Federal em razão de sua atuação em processos criminais.

6. O que se extrai dos autos é que o Recorrente pleiteou, por meio de petições juntadas aos autos das ações penais 0005023-13.2018.8.07.0005, 0002728-03.2018.8.07.0005 e 0003920-68.2018.8.07.0005, a sua nomeação para atuar como defensor dativo nos referidos feitos. Em razão do pleito, foi cadastrado nos autos por servidora do Juízo e intimado para apresentar respostas às acusações, conforme se extrai das certidões lançadas nos processos em questão.

7. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido insere-se no rol de incumbências do magistrado, dispostas no art. 139 do CPC. No caso em análise, o que se observa é que inexistem decisões judiciais proferidas nas ações penais 0005023-13.2018.8.07.0005, 0002728-03.2018.8.07.0005 e 0003920-68.2018.8.07.0005 a nomear o advogado para atuação como advogado dativo. O cadastramento do causídico nos feitos foi realizado por servidora do Juízo, após requerimento formulado pelo próprio advogado em petições juntadas aos autos, inexistindo qualquer elemento a indicar que o Distrito Federal não dispunha, na oportunidade, de condições de cumprir seu dever constitucional referente à prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados, o que tornaria cabível a nomeação de advogado particular. Ao contrário, conforme se extrai das decisões de recebimento da denúncia proferidos nos feitos em questão, o magistrado nomeou a Defensoria Pública para atuação e apresentação de resposta às alegações formuladas, caso os réus não possuíssem condições de constituir advogado.

8. Portanto, não houve comprovação da incapacidade da Defensoria Pública de promover assistência judiciária nos feitos em questão. Ademais, o cadastramento do causídico e a sua atuação na defesa dos réus ocorreu sem a devida e necessária ordem judicial.

9. Nesse cenário, com razão o Juízo sentenciante ao destacar a verossimilhança da autuação do advogado na modalidade Pro Bono. Em decorrência, a fixação de honorários advocatícios e a condenação do Distrito Federal ao pagamento da verba não se mostram cabíveis.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.